Tribunal: TJDFT
Processo: 0764367-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. PERÍODO FORA DE SALA DE AULA. EXCLUSÃO DEVIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referente ao pedido de reconhecimento e pagamento do abono de permanência a partir de 12/06/2018 e o reconhecimento de que a parcela remuneratória de Abono de Permanência, faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias. Em se recurso, alega a recorrente que faz jus ao abono de permanência, bem como ao reflexo no terço constitucional de férias desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral, que seria a partir de 12/06/2018. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48442289 - Pág. 2 e 48442290- Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 45135840).
3. Preliminar de prescrição de trato sucessivo. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. A Súmula no 85 do STJ aduz que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso em apreço, considerando a decisão proferida na ação coletiva de protesto (autos n. 0702615- 612021.8.07.0018) que interrompeu o prazo prescricional para a propositura de ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público, a retroação de 5 (cinco) anos deve ser contada do ajuizamento daquela ação (26 de abril de 2021), o que afasta a prescrição. Preliminar rejeitada.
4. Cinge-se a controvérsia a decidir se a recorrente tem direito ao abono de permanência a partir de 13/04/2020 (reconhecida pelo recorrido) ou a partir de 12/06/2018 (conforme entendimento da recorrente).
5. Os documentos apresentados pelo recorrido demonstram que os requisitos foram cumpridos pela autora em 13/04/2020, razão pela qual houve acertos financeiros retroativos. A recorrente, por outro lado, apesar de alegar que teria cumprido todos os requisitos em 12/06/2018, não apresentou documento hábil a refutar o demonstrativo apresentado pelo ente público, não se desincumbindo do ônus que lhe compete, a teor do art. 373, I, CPC.
6. O parecer da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal foi claro ao especificar que no período de 12/09/2016 a 15/07/2018 a recorrente esteve fora do estabelecimento de educação básica, o que impediu o direito ao abono de permanência no período questionado.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.